Tribunal: TJDFT
Processo: 0737757-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
D E S P A C H O Em que pese a agravante nomear o recurso como “agravo de instrumento com pedido liminar”, não foi elaborado nenhum pedido de tutela de urgência ou de efeito suspensivo. Por isso, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o(s) agravado(s) para responder, em 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora